Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS.
1. O parcelamento do crédito tributário impede a exigência de quitação dos tributos dos bens do espólio para a expedição do formal de partilha, uma vez que a exigibilidade do débito está suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.
2. Agravo de instrumento não provido.